Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA OS FINS DE INFIRMAR O VALOR DO ALUGUEL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. DEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR REITERADAS VEZES. RECUSA ILEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE.
1. Se requerida e deferida a prova pericial na origem, como meio de refutar o valor dos alugueis apresentados pela parte adversa, e o próprio requerente (não agraciado pela gratuidade de justiça) deixa de recolher os honorários devidos, não se verifica error in judicando pelo fato de o i. juízo de origem aplicar as consequências descritas no art. 400 do CPC, em que reputou presumido o valor do aluguel apresentado pela contraparte.
2. No caso em comento, o agravante/demandado, apesar de intimado por diversas vezes a recolher os honorários periciais, sob pena de serem considerados válidos os valores dos alugueis apresentados pela parte agravada/autora (art. 400 CPC), quedou-se inerte, de forma que essa recusa quanto ao recolhimento da verba deve ser havida por ilegítima.
3. Agravo interno prejudicado. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.